Tribunal: TJMT
Processo: 1018939-75.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por LEILA CASTRO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restando assim ementado (id. 76093963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.
2. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 81961976)
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos pele "decréscimo do valor do salário-hora" decorrente do "aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória" e 2) a ofensa ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana decorrente do tratamento discriminatório ofertado aos ocupantes do mesmo cargo público lotados em locais diversos”.
Recurso tempestivo id. 86027494.
Contrarrazões no id. 91672478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a recorrente alega afronta ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) e ausência de fundamentação do acórdão (art. 489, § 1o, III do CPC) quando, na verdade, busca reanálise de direito local, principalmente no disposto pela Lei Complementar Estadual 050/98 em seu artigo 39, § 2.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por LEILA CASTRO DA SILVA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restando assim ementado (id. 76093963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.
2. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 81961976)
Nas razões do recurso, a recorrente alega, em síntese, violação aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e irredutibilidade dos subsídios, esculpida nos artigos 37, XV e art. 5o, caput, ambos da Constituição Federal, além do próprio entendimento jurisprudencial asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 514/STF.
Recurso tempestivo id. 86027494.
Contrarrazões no id. 91672478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Distinguishing.
No presente recurso extraordinário, a recorrente argumenta, em síntese, que houve violação aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e irredutibilidade dos subsídios, esculpida nos artigos 37, XV e art. 5o, caput, ambos da Constituição Federal, além do próprio entendimento jurisprudencial asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 514/STF.
No entanto, verifica-se que o tema abordado no acórdão diverge daquele tratado pelo Tema no 514/STF, na medida em que, no julgamento do recurso extraordinário com agravo no 660.010 do Estado do Paraná, a inconstitucionalidade de dispositivo do Decreto Estadual no 4.345/2005 ocorreu devido ao aumento de carga horária sem o respectivo aumento salarial.
Logo, diferentemente do presente caso em que a alteração da carga horária semanal de trabalho da recorrente deveu-se à mudança de seu regime de trabalho para o de dedicação exclusiva (art. 3o, II, LC Estadual 50/98), a qual foi acompanhada de aumento da remuneração pelo recebimento de percentual estabelecido no art. 39, § 1o da mesma legislação estadual. Ou seja, a alteração de jornada decorreu da adequação à nova função exercida de coordenação, e o adicional salarial respectivo foi devidamente pago, não havendo o que se falar em diferenças salariais inadimplidas e muito menos de se aplicar o paradigma Leading Case ARE 660010 (TEMA 514 - STF).
Por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, com isso, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Dito isso, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente pretende a reforma do acórdão sob o argumento de que houve violação aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e irredutibilidade dos subsídios, esculpida nos artigos 37, XV e art. 5o, caput, ambos da Constituição Federal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Nas razões de sua apelação, o ente estatal sustenta que o servidor no exercício da função comissionada no âmbito escolar, recebe verba suplementar como forma de retribuição pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível pretender verbas adicionais além da gratificação.
Pois bem. Quanto ao exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 regulamenta o cargo em comento esclarecendo acerca da jornada de trabalho, conforme prevê:
Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de: I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo: a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar; (...) II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:[...]
Nesse seguimento dispõe o art. 39, da LC n.o 50/98, com a redação dada pela LC n.o 206/2004:
Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).
§ 1o - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).
A esse respeito, assisti razão ao Apelado, pois segundo a legislação estadual, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Logo, nos termos da LC, no 50/98, não houve labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido.
Outrossim, a Apelante pretende auferir a função gratificada de acordo com o que recebe outros servidores lotados no Centro de Formação de Professores, porém estes são regidos por lei complementar e, plano de carreira distintos.
Assim sendo, não há que se falar em pagamento de hora extra para o servidor que exerce função gratificada com regime de dedicação exclusiva, como é o caso da Apelante. Dessarte, levando em consideração que a Recorrente recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo aumento da jornada de trabalho.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA. DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30 H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - SECRETÁRIO ESCOLAR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI. DIFERENÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Escopo Recursal é a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento da diferença de 10 (dez) horas de sua jornada de trabalho, relativa ao período em que desempenhava a função de secretário escolar, tendo em vista que é ocupante do cargo Técnico Administrativo Educacional, cuja jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais, mas que, entre agosto/2014 a dezembro/2015, passou a exercer a função de Secretário Escolar, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
3. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva à Secretaria Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.
4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1005447-05.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (Grifou-se)
Neste contexto, restando inconteste nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.
Ademais, a Lei Estadual no 7.573/01 foi alterada pela Lei Complementar no 159/2004, que possui a seguinte disposição;
Art. 1o Ao Profissional da Educação Básica será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais, acrescidas do impedimento de exercício de outra atividade remunerada pública ou privada, quando no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar, Assessor Pedagógico, Secretário Escolar e Coordenador Pedagógico.
Como visto, o regime de trabalho de dedicação exclusiva, corresponde a 40 horas semanais, quando no exercício da função de Coordenador Pedagógico. No entanto, a administração Pública agiu pautado pelo princípio da legalidade.
Além disto, o artigo 39, § único, II, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que é da iniciativa privativa do Governador do Estado, as leis que disponham sobre aumento da remuneração dos servidores públicos:
Art. 39 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, [...]”
Logo, in casu, a recorrente busca obter nova apreciação sobre questões exaustivamente analisadas, em busca de uma reavaliação que atenda aos seus particulares interesses, o que se mostra incabível em sede extraordinária, por força da Súmula 279 do STF, senão vejamos:
“(...) Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). (STF - ARE: 1272097 DF 0722562-15.2018.8.07.0016, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 05/04/2021). (grifo nosso)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa. Violação de direito local (Súmula 280 do STF).
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ademais, o excepcional também não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade aos artigos 37, XV e art. 5o, caput, ambos da Constituição Federal, funda-se na tese de que faz jus as diferenças de subsídios à proporção de 33,33%, sobre o salário base em que permaneceu na função de coordenadora entre os anos de 2014 e 2015, correspondentes a 40 horas, bem como os reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.
Contudo, verifica-se que para a revisão pretendida pela recorrente seria imprescindível o enfrentamento de legislação local, mais precisamente a Lei Complementar Estadual 050/98, o que não é possível na via do recurso extraordinário, inviabilizando, assim, a admissão do recurso.
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, II, 30, V, E 149-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1192507 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO DE CONTRIBUINTES RESIDENTES OU INSTALADOS EM VIAS OU LOGRADOUROS QUE NÃO POSSUAM ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE DA POLITICA FISCAL MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PRESENTES NA REGIÃO E DOS OBJETIVOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 868828 AgR-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017)
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso especial, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme fundamentação acima (Súmulas 279 e 280 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça